Tribunal: TJMT
Processo: 1014267-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014267-74.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CORREIA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.148.734/0001-00 (AGRAVADO), FRANCISCO CARLOS CORREIA - CPF: 005.010.308-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS – CONVÊNIO BACEN JUD, RENAJUD ANOREG – PRIMEIRA TENTATIVA VIA INFOJUD INFRUTÍFERA – REITERAÇÃO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

A requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obter tais informações, notadamente em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial de no 1008680-55.2017.8.11.0041, manejado em face de CORREIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA – ME e FRANCISCO CARLOS CORREIA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome dos devedores, oras agravados, por meio do sistema ANOREG.

Para tanto, aduz a agravante que, apesar de ter realizado pesquisas via INFOJUD, nada impede que por meio do sistema RENAJUD, SISBAJUD e ANOREG, o Juízo de origem coopere com a satisfação da dívida, autorizando, portanto, a busca de bens imóveis e valores em nome do devedor.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Os agravados, por intermédio da Douta Defensoria Pública de Segunda Instância Cível, apresentaram suas contrarrazões em que pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome dos devedores, ora agravados.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obter tais informações, notadamente em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Na espécie, em razão da não localização de bens dos devedores, o credor formulou pedido de busca pelo sistema INFOJUD, o qual foi deferido, sem sucesso, contudo.

Desse modo, é recomendável a utilização de outros meios de busca de patrimônio dos devedores na forma almejada pela parte agravante, ainda mais, pela possibilidade dos agravados terem constituído bens desembaraçados desde então, que possam garantir a execução em andamento.

Em casos tais, assim tem posicionado este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DIPONÍVEIS AO CREDOR PARA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E DE EVENTUAIS BENS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO."O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017).
Possível o deferimento de nova pesquisa para a localização de bens do devedor, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, máxime se transcorrido algum tempo da pesquisa anterior, porquanto possível a alteração da situação econômica do devedor e por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.

(N.U 1003063-09.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

Ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA ON LINE - SISTEMA BACEN JUD - REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Há que se consentir nova pesquisa de numerário penhorável por meio do Sistema BACEN-JUD, notadamente se realizada diligências, sem êxito, para a satisfação do crédito. (AI 66585/2009, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/09/2009, Publicado no DJE 01/10/2009)

Assim, constatada a necessidade do exequente, aliada a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens da parte agravada para viabilizar a execução, faz-se necessária a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base e, assim, determinar a consulta de bens da agravada pelos convênios BACENJUD, RENAJUD e ANOREG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023